Tribunal: TJDFT
Processo: 0721576-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721576-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON LOPES BARCELO AGRAVADO: MARIA JOSE ALVES MACEDO D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleiton Lopes Barcelo contra decisão desta Relatoria que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo embargante, indeferiu o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 59658382). A propósito, colhe-se pertinente excerto da decisão embargada, in verbis: (...) 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, os aludidos requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de despejo (processo n. 0702077-96.2024.8.07.0011) ajuizada pelo agravante contra a agravada, objetivando, em tutela de urgência, a desocupação do imóvel locado, no prazo de 15 (quinze) dias, com sua respectiva imissão na posse, na forma do art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91, e, no mérito, a extinção da locação, com a confirmação da medida liminar pleiteada, bem como a condenação da ré ao pagamento de multa em 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato. Conforme relatado, conclusos os autos, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido liminar de desocupação forçada, nos seguintes termos (decisão ao ID origem 195471221), ad litteris: Trata-se de ação de despejo com pedido liminar de desocupação forçada. Na forma do art. 1.046, §2o, do CPC, é aplicável a Lei 8.245/91, aplicando-se ao caso o procedimento comum. INDEFIRO o pedido de despejo liminar, uma vez que o contrato firmado possui uma das garantias previstas previstas no art. 37, não se mostrando aplicável o art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, independemente de eventual exaurimento da garantia. Além disso, não há previsão de despejo liminar em se tratado de uso próprio. Cite(m)-se o(s) réu(s) por via postal para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da Parte ou de decisão judicial, poderá(ão) o(a)(s) Réu(é)(s) evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em dez por cento sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Notifique(m) o(a)(s) fiador(a)(es)(as) da existência, advertindo-o(a) (s) de que, não sendo Réu(é)(s) no presente processo, nele não poderão contestar, exceto para purgar a mora. Caso haja informação de whatsapp, confiro força de mandado a esta decisão para fins de citação por tal meio eletrônico. Inconformado com o teor da r. decisão, o autor interpôs o presente recurso. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. A respeito do tema, tem-se que, nos termos art. 57 da Lei n. 8.245/91: “O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”. Ainda, prevê o art. 59, § 1o, VIII, da Lei de Locações, ser possível a desocupação forçada na seguinte hipótese, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; Extrai-se do processo de referência que o contrato de locação de imóvel comercial (ID origem 195072704) foi entabulado entre as partes pelo período de 15 (quinze) meses, com prazo de vigência de 3/10/2022 a 31/12/2023. Ademais, verifica-se que o agravante/locador denunciou o contrato, por escrito, em 31/1/2024, com o objetivo de retomar o imóvel a partir do dia 1/3/2024 (vide ID origem 195072701), tendo a locatária enviado contranotificação (ID origem 195646957), na qual informou a celebração de acordo verbal para desocupação do bem na data de 15/4/2024. Ausente a desocupação voluntária, a ação de despejo foi ajuizada em 29/4/2024, conforme petição inicial ao ID 195072695 dos autos de origem. Diante de tal quadro, observa-se que, muito embora a presente demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, contado do termo final do contrato de locação, não há notícia nos autos de prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, requisito exigido pelo citado § 1o do art. 59 da Lei de Locações. Assim, tendo em vista que, em princípio, não estão formalmente presentes todos os requisitos expressos na Lei n. 8.245/91 para autorizar a desocupação imediata do imóvel, afigura-se cabível, ao menos nessa análise sumária, manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, até que sejam trazidos aos autos maiores esclarecimentos do contexto fático, após a concessão do devido contraditório. Nota-se, além disso, não haver notícia de atraso no pagamento do aluguel, ou de outra circunstância que ateste a premente urgência da medida vindicada. Destaca-se que a decisão ostenta natureza precária e, caso se extraia de supervenientes elementos trazidos aos autos que os argumentos da autora são idôneos, como alega, o Juízo de origem poderá rever os termos do decisum. Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Em suas razões recursais (ID 59667276, p. 1/2), o embargante aponta a existência de contradição na decisão embargada. Sustenta que a caução exigida pelo § 1o do art. 59 da Lei de Locações só deve ser prestada após o deferimento da liminar. Além disso, afirma que “se esta for a questão para que a liminar seja deferida, o Requerente informar que irá depositar a caução, conforme previsto na lei”. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, deferindo-se a tutela de urgência recursal pleiteada, mediante o depósito da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. No caso em análise, contudo, não se constata nenhum vício a ser sanado ou suprido. A decisão que apreciou o pedido liminar formulado pelo agravante (ora embargante) apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que não ficaram demonstrados, em um juízo de cognição sumária, os pressupostos estabelecidos no art. 300 do CPC. Ademais, ao contrário do que alega o recorrente, a prestação de caução é condição sine qua non para a liminar de despejo regulamentada pelo art. 59, § 1o, da Lei de Locações, devendo, portanto, ser comprovada em momento anterior a sua concessão. Assim, é incabível dizer que existe vício de contradição no decisum apenas porque não chancelou o entendimento ou exegese que o embargante entende aplicável ao caso ou porque o pronunciamento judicial não fixou a medida liminar de acordo com sua pretensão. Destaque-se, além disso, que há, nos autos de origem (processo n. 0702077-96.2024.8.07.0011), pedido expresso do autor/embargante de homologação da desistência da ação de despejo, em razão da entrega das chaves do imóvel locado pela parte ré (ID origem 200585969), o que, muito provavelmente, culminará na perda do objeto do recurso de agravo de instrumento. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Confira-se andamento regular ao feito. Brasília, 24 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora